Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-60.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-60.2023.8.14.0076

APELANTE: ORLANDO CONCEICAO DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada a benefício previdenciário, condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da taxa SELIC até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, do IPCA e da SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

O autor, por sua vez, alega omissão no dispositivo quanto à especificação dos consectários legais, pleiteando expressa fixação do INPC como índice de correção monetária e definição dos juros legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos materiais e morais; e (ii) quais índices devem ser aplicados à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Verifica-se a omissão alegada por ambos os embargantes, pois o acórdão anterior não explicitou os critérios legais de atualização e juros, os quais são imprescindíveis para a efetividade da fase de cumprimento de sentença.

A correção monetária para obrigação extracontratual deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

Os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, também alterado pela mesma lei.

Para danos materiais, aplica-se correção desde a data do evento danoso e, para danos morais, a partir do arbitramento, conforme Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. É devida a correção monetária pelo IPCA nas condenações extracontratuais, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.
2. Os juros legais de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.
3. Para danos materiais, os consectários são devidos desde a data do evento danoso; para danos morais, a correção se dá desde o arbitramento e os juros desde o ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022, 389 e 406; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º-3º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL Nº 0801106-60.2023.8.14.0076.

EMBARGANTE: ORLANDO CONCEICAO DE ABREU.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 28723244.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes em face do acórdão de
ID 28723244
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de pacote de serviços bancários pagos, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais, além de o ter condenado por litigância de má-fé.

2. O autor, alegando não ter contratado os serviços, requereu a devolução dos valores descontados de sua conta-benefício (R$ 1.200,20), nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010, que assegura gratuidade de serviços bancários essenciais.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida dos serviços bancários pagos; (ii) examinar se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade dos descontos; (iii) aferir a ocorrência de dano moral presumido na hipótese de cobrança indevida sobre conta destinada a benefício previdenciário; e (iv) analisar a incidência da repetição do indébito em dobro e a validade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

5. A hipervulnerabilidade do consumidor autor — idoso, analfabeto e titular de benefício previdenciário — impõe deveres reforçados de informação e transparência à instituição bancária.

6. A simples juntada de termo de adesão não periciado, desacompanhado de comprovação de ciência ou renúncia expressa ao pacote gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919/2010, não satisfaz o ônus probatório do banco, conforme o Tema 1061 do STJ e art. 429 do CPC.

7. A cobrança indevida sobre verba alimentar acarreta dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ (REsp 1.238.935/RN; AgInt no AREsp 1.236.637/MG).

8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de má conduta processual, o que não se verificou no caso.

9. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação firmada no EAREsp 600.663/RS: devolução simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido o recurso de ORLANDO CONCEICAO DE ABREU.

11. Pedido julgado procedente.

12. Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança de tarifas bancárias sobre conta-benefício sem comprovação da contratação e sem renúncia expressa ao pacote gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919/2010. 2. A cobrança indevida sobre verba alimentar enseja dano moral presumido. 3. A repetição do indébito será simples até 29/03/2021 e dobrada a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS). 4. A condenação por litigância de má-fé exige conduta processual dolosa, não configurada pela simples negativa de contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, 429 e 81; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018.

Alega a embargante BANCO BRADESCO S.A. (ID 28953118), em suma, omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora. Defende que:

a decisão deveria ter observado a orientação firmada no julgamento do
REsp 1.795.982/SP
e do
EREsp 727.842/SP
, que consolidaram a
aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização de dívidas civis
até 30/08/2024;

a partir de 01/09/2024, com a entrada em vigor da
Lei nº 14.905/2024
, o critério passa a ser o
IPCA para correção monetária
e a
taxa SELIC deduzida do IPCA
para juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para ajustar a decisão a essa normativa, com aplicação dos índices conforme descrito.

Embargos de Declaração da parte autora no ID 29063237. O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de especificar, no dispositivo, os consectários legais relativos à condenação por danos materiais e morais, tais como:

índice de correção monetária aplicável;

termo inicial da correção;

taxa dos juros de mora.

Ressalta que a ausência de tais parâmetros compromete a clareza e a eficácia da decisão, podendo gerar dificuldades na fase de cumprimento de sentença e ensejar incidentes processuais desnecessários. Requer, portanto, a fixação expressa do
INPC como índice de correção monetária
, com fundamento na jurisprudência dominante e na recente
Lei nº 14.905/2024
, bem como definição clara dos juros legais de mora.

Contrarrazões do Banco Bradesco SA no ID 29429522.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Ambos os embargantes concordam em apontar a ausência de menção expressa no dispositivo do acórdão quanto a esses parâmetros, divergindo apenas quanto aos critérios a serem aplicados: o autor pugna pela adoção do
INPC
, com base na jurisprudência majoritária e na Lei nº 14.905/2024; já o banco requer a aplicação da
taxa SELIC até 30/08/2024
, com a posterior aplicação do
IPCA
como índice de correção e da
SELIC deduzida do IPCA
como juros de mora, nos termos da mesma legislação.

Pois bem.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser acolhidos.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por ORLANDO CONCEIÇÃO DE ABREU e por BANCO BRADESCO S.A., sem efeitos modificativos
, para
sanar omissão
no acórdão anteriormente proferido, a fim de explicitar os critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias reconhecidas na condenação, nos termos da fundamentação.

Ressalva-se que tais parâmetros integram a condenação já imposta no acórdão embargado, sem alteração do conteúdo decisório ou dos valores fixados
, servindo a presente decisão exclusivamente para fins de esclarecimento e exequibilidade do julgado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025